Tribunal: TJMT
Processo: 1049483-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049483-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX NUNES VALLE - CPF: 843.202.221-72 (RECORRENTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso inominado: 1049483-98.2020.8.11.0001

Origem:

3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ALEX NUNES VALLE

ENERGISA S.A.

Recorrido(s):

ALEX NUNES VALLE

ENERGISA S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEMORA INJUSTIFICADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVENTE – JUNTADA DE PROTOCOLO PELO PROMOVENTE COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON – DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO – RELIGAÇÃO SOMENTE APÓS 14 DIAS – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora excessiva na ligação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que se trata de serviço essencial, ainda mais quando o promovente juntou protocolo comprovando a solicitação, tendo a ligação ocorrido somente após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso do promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço ante a demora na ligação da energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, rejeito as preliminares, e, nos termos do art. 487, I, CPC,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para:

Condenar a reclamada na reparação por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 ST) e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação (art. 405 CC).

Por consequência, declaro extinto o feito, com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os procedimentos adotados são cumpridos em plena consonância com as resoluções da ANEEL - Agência Nacional De Energia Elétrica e com relação ao presente caso não foi diferente.

Afirma que embora o promovente afirme ter sofrido prejuízo moral devido à demora no atendimento do pedido de ligação da UC, tais alegações não merecem prosperar, já que todo o serviço solicitado foi feito dentro do prazo razoável, sendo realizada a transferência da titularidade da Unidade Consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a exclusão ou redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega o promovente que alugou o imóvel localizado na Rua 26, Quadra 32, Casa 01, Bairro Coophamil, em Cuiabá/MT, bem como que no dia 30.11.2020 compareceu na sede da empresa promovida para solicitar a transferência de titularidade e a ligação dos serviços de energia elétrica na UC n. 6/3111096, conforme protocolo no 355370 – Atendente Cristina.

Ocorre que, mesmo após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido inicialmente, a energia ainda não havia sido ligada, o que trouxe prejuízos.

No dia 09.12.2202 registou a Reclamação n° 31.001.00220-0013447 no PROCON e, ainda assim, o fornecimento de energia elétrica veio a ocorrer somente no dia 14.12.2020, de modo que ficou 14 (quatorze) dias sem energia elétrica.

Em contestação, a empresa promovida se limitou a alegar que não houve demonstração de que os fatos narrados ensejam indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial, devendo o recurso da parte promovida ser desprovido e o recurso da parte promovente parcialmente provido.

O promovente, além de juntar o contrato de aluguel, juntou o protocolo comprovando a solicitação e o comprovante de reclamação junto ao PROCON.

Na sentença, o magistrado
a quo
muito bem analisou a situação, cito trecho com fundamentos os quais adoto como razão de decidir:

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6o, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Extrai-se dos autos que, no dia 30/11/2020, a parte reclamante solicitou a prestação do serviço de energia elétrica em sua residência, com vistoria realizada em 03/12/2020 – id. 55348506.

Verifica-se que a vistoria ocorreu dentro do prazo previsto na legislação setorial, conforme prevê o artigo 30:

Art. 30. A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural, contados da data da solicitação do interessado de que trata o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea “i” do inciso II do art. 27.

Contudo, o mesmo não ocorreu quanto à ligação.

Denota-se que o artigo 31, I, da Resolução 414/2010 prevê que a ligação se dará em 2 (dois) dias, em unidade consumidora urbana:

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados:

I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

Em análise detida aos autos, embora a empresa assevere que a ligação ocorreu dentro do prazo, é possível certificar que esta ocorreu somente em 14/12/2020, conforme fircha cadastral anexa pela própria reclamada, todavia, esta deveria ter ocorrido até a data de 07/12/2020, fato este que corrobora com as alegações iniciais.

Desta feita, inexiste qualquer prova nos autos que corrobore com a tese defensiva, assim, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, diante da demora imotivada, que ultrapassa as raias do razoável, deve ser reconhecido a prestação deficitária.

A ligação do serviço de energia elétrica deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, conforme Resolução 414/2010, da ANEEL.

Em que pesem às alegações feitas pela promovida, vejo que a contestação e o recurso são genéricos, posto que não comprovou nos autos que procedeu com o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do promovente dentro do prazo estabelecido, o que veio a ocorrer somente após 14 (quatorze) dias da solicitação.

Assim, restou demonstrada a demora injustificada na ligação dos serviços de energia elétrica, que se trata de serviço essencial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022